Tribunal: TJES
Processo: 5014972-17.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Quesitos; Questão Prejudicial; Ausência de Fundamentação; Provas
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014972-17.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUAN BUSATO DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU FALSIDADE DAS JÁ PRODUZIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Revisão criminal ajuizada em face da condenação pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), com pena fixada em 18 anos e 4 meses de reclusão.

2- O requerente sustenta ausência de provas para a condenação, requerendo a desclassificação para o crime de rixa, além de pleitear indenização por danos morais contra o Estado do Espírito Santo e suspensão dos efeitos da condenação, com concessão de gratuidade da justiça.

3- Indeferido o pedido liminar e concedida a assistência judiciária gratuita. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência dos pedidos. Manifestação da Procuradoria do Estado pela improcedência do pleito indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal a justificar o conhecimento da revisão criminal e eventual desclassificação do crime de homicídio tentado para o de rixa; e
(ii) verificar se há fundamento jurídico para condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de alegado erro judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- A revisão criminal é ação autônoma de impugnação com hipóteses taxativas, admitida apenas quando a sentença condenatória for contrária à lei ou à evidência dos autos, quando fundada em provas falsas, ou diante do surgimento de provas novas de inocência (CPP, art. 621).

6- O veredicto do Tribunal do Júri é dotado de soberania constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”), não podendo ser reformado senão diante de evidente contrariedade às provas dos autos, o que não se verifica no caso.

7- A decisão condenatória foi exaustivamente analisada tanto na sentença quanto na apelação criminal anteriormente julgada pela Segunda Câmara Criminal, que concluiu pela autoria e materialidade do crime de homicídio tentado, afastando a tese de legítima defesa.

8- A ausência de novas provas, bem como a inexistência de demonstração de falsidade das provas produzidas, impede o reexame do mérito da condenação, sob pena de transformar a revisão criminal em segunda apelação, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HC 700.493/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/3/2022).

9- Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não configurado erro judiciário, requisito indispensável para responsabilização civil do Estado (CF, art. 5º, LXXV), razão pela qual o pleito indenizatório não merece prosperar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

1- A revisão criminal somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

2- A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a rediscussão do mérito da condenação, salvo prova inequívoca de erro, falsidade ou fato novo.

3- A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso de apelação.

4- Inexistindo erro judiciário, é indevida a indenização por danos morais em desfavor do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, “c”, e LXXV; CPP, art. 621; CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/3/2022, DJe 21/3/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 1º/6/2021, DJe 7/6/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por
LUAN BUSATO DE SOUZA,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0001684- 81.2018.8.08.0049, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em síntese, a requerente sustenta que não há provas para a condenação pelo crime de homicídio tentado, requerendo a desclassificação para o crime de rixa. Pleiteia ainda a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais. Por fim, requer a concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos da condenação e a gratuidade da justiça.

Indeferido o pedido liminar e concedida a assistência judiciária gratuita (id. 15998017).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer não conhecimento da presente ação, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 16219767).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela improcedência do pedido indenizatório (id. 16223346).

Eis o breve relatório. À Revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

REVISÃO CRIMINAL Nº

5014972-17.2025
.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 15/12/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:- (RELATORA):-

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por LUAN BUSATO DE SOUZA, em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0001684- 81.2018.8.08.0049, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em síntese, a requerente sustenta que não há provas para a condenação pelo crime de homicídio tentado, requerendo a desclassificação para o crime de rixa. Pleiteia ainda a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais. Por fim, requer a concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos da condenação e a gratuidade da justiça.

Indeferido o pedido liminar e concedida a assistência judiciária gratuita (id. 15998017).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer não conhecimento da presente ação, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 16219767).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela improcedência do pedido indenizatório (id. 16223346)

Eis o breve relatório. À Revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA:-

Doutor João Angelo Belisário, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO ANGELO BELISÁRIO-

Digníssimo Presidente destas colendas Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça, doutor Fernando Zardini Antonio, a quem devoto todo o respeito e admiração ao longo dos anos. Parabéns a Vossa Excelência, pela assunção à Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça. O senhor, que eu conheço há muitas décadas no mundo jurídico, sempre enfrentando questões da maior relevância possível, e sempre fazendo justiça. Nossos sinceros parabéns.

Excelentíssima senhora Desembargadora Relatora destas egrégias Câmaras Criminais Reunidas, doutora Raquel Durão Corrêa Lima, a quem também nutrimos um grande respeito e admiração.

Excelentíssimo senhor desembargador Helimar Pinto, digno revisor desta ação. Senhores demais desembargadores que compõem esta colenda Câmara, senhores serventuários da Justiça, e aqui os cumprimento na pessoa da doutora Mônica, caros colegas advogados, estudantes de direito que nos honram com suas presenças, e aqui eu cumprimento a minha companheira Fabiana Valentim, e familiares de Luan Busato que se deslocaram de Conceição do Castelo até este Tribunal para ver a justiça triunfar. Andaram aproximadamente 150 quilômetros, com a expectativa de ver realizada a justiça aqui hoje.

Queiram Vossas Excelências receber as saudações da defesa de Luan Busato de Souza, o qual vem hoje perante este digno Tribunal, não para se insurgir contra a justiça, mas para suplicar que ela se refaça.

E aqui eu gostaria de fazer um breve preâmbulo.

O primeiro que pleiteia a sua causa parece justo, mas vem o seu próximo e o examina (provérbios 18, 17).

Rixa é dolo de perigo abstrato ou presumido, pouco importando o motivo que ensejou o surgimento da rixa, deve estar presente invariavelmente o
animus rixante
, ou seja, a vontade de participar da rixa.

Apenas uma observação: Luan não sabe até hoje como tudo começou, assim como os outros partícipes da rixa.

É exatamente este o propósito da presente revisão criminal: permitir que esta Corte, com a serenidade e a profundidade que lhe são próprias, reexamine uma condenação que, à luz das provas e de inequívocos erros, não pode subsistir, dada máxima vênia.

A revisão criminal não é afronta à coisa julgada, ao contrário, é instrumento nobre do próprio sistema de justiça, criado para impedir que o rigor da forma prevaleça sobre a verdade real, e sobre a dignidade da pessoa humana.

É justamente esta sondagem profunda, cuidadosa e imparcial, que se pede nesta revisão criminal, que envolve uma condenação por tentativa de homicídio, crime dos mais graves em nosso ordenamento jurídico, e que por isso mesmo, exige provas seguras, inequívocas, e livres de quaisquer dúvidas.

De sabença, que a revisão criminal não se presta a rediscutir teses já superadas, mas, a corrigir condenações, quando demonstrado erro na apreciação da prova, fragilidade do conjunto probatório, ou manifesta injustiça da decisão. Circunstâncias presentes no caso em análise.

Peço desculpas a Vossas Excelências que eu fiz algumas anotações pontuais e por isso eu estou lendo alguns trechos aqui.

Trata-se de revisão criminal, instituto nobre e excepcional, como é do conhecimento de Vossas Excelências, concebido exatamente para corrigir as falhas humanas que, por vezes, acontecem no processo, e culminam na condenação de um inocente. E é este o caso, excelências.

E de forma muito breve, eu gostaria de demonstrar alguns erros apontados com a inicial da revisão criminal. O revisionando Luan Busato de Souza foi indiciado, denunciado, pronunciado e, por fim, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Venda Nova do Imigrante, à pena 18 anos de reclusão pela suposta prática de tentativa de homicídio.

O colega que nos antecedeu falou que duas pessoas haviam sido vítimas, uma de homicídio, e outra de tentativa de homicídio. E para cada crime de homicídio, 18 anos, de tentativa de homicídio, 18 anos.

Aqui, na visão do Ministério Público, apenas tentativa de homicídio, o que é lamentável.

Gostaria aqui de abrir um parêntese para pedir perdão, porque eu me equivoquei e não cumprimentei a ilustre Procuradora de Justiça. Fica aqui a nossa respeitosa saudação.

Todavia o que se tem nos autos é uma sucessão de equívocos processuais e de valoração de prova, que culminaram numa condenação injusta, datíssima vênia. Desde o indiciamento, a narrativa dos fatos já apontava para uma rixa generalizada, envolvendo ao menos seis pessoas, todas embriagadas, em um ambiente de confusão e desordem, situação em que é impossível individualizar condutas, ou atribuir intenção homicida a qualquer participante, sobretudo em local ermo e escuro.

O próprio revisionando foi vítima de lesões corporais graves, é bom que se diga isso, devidamente constatadas por laudo médico, e tão logo recebeu alta hospitalar, dirigiu-se espontaneamente à delegacia de polícia, isso no dia seguinte aos fatos, para relatar os fatos, e pedir proteção pela sua vida, comportamento absolutamente incompatível com quem teria agido com o dolo de matar. Erro na tipificação: rixa versus tentativa de homicídio.

Com a devida vênia, houve um erro jurídico evidente ao se enquadrar a conduta do revisionando como tentativa de homicídio, e explica-se: A jurisprudência pátria é pacífica ao distinguir o crime de rixa, artigo 137 do Código Penal, da tentativa de homicídio, artigo 121, na forma do artigo 14.2.

Todos nós sabemos que na rixa há tumulto, há agressões recíprocas, há conduta generalizada, mas não há
animus necandi
claramente demonstrado.

A tentativa de homicídio, por outro lado, exige prova inequívoca da intenção de matar, o que jamais se verificou nos autos. Nenhuma testemunha, nenhum elemento probatório indicou que Luan tivesse a intenção de eliminar a vida de quem quer que fosse, ainda mais de cinco pessoas ao mesmo tempo.

E mais, o suposto instrumento do crime, um canivete, estava, conforme consta dos autos, em posse do próprio Vinícius, outro rixento, sedizente vítima, apontado inicialmente pela PM, como suspeito, que jamais foi ouvido pelo Juízo, e que atualmente encontra-se foragido.

Em relação ao parecer do Ministério Público nesta instância, com todo o respeito à eminente representante do Ministério Público, com todo o respeito mesmo, a defesa não pode deixar de registrar a sua perplexidade diante
do parecer ofertado pela ilustre procuradora de Justiça.

O douto
parquet
, em vez de enfrentar as peculiaridades fáticas e jurídicas deste processo, reportou-se a um caso ocorrido em comarca longínqua, completamente estranha à realidade dos autos, e citou vasta jurisprudência, que embora numerosa, é absolutamente impertinente ao caso, data vênia. Mais grave, parte dessas ementas sequer indica de qual Tribunal se originaram, o que compromete a sua credibilidade, e a sua aplicabilidade.

E quanto à jurisprudência mencionada do próprio Estado do Espírito Santo, porque aqui a Procuradora-Geral do Estado se manifestou, porque há um pedido de indenização, embora muito ínfimo, muito pequeno, esta também não se aplica ao presente caso, pois trata-se de hipótese inequívoca de intenção de matar, algo inexistente nestes autos.

O parecer, portanto, desvia-se do cerne da controvérsia, infelizmente.

A defesa não pretende rediscutir o mérito da prova, jamais, tampouco o julgamento do júri em si. O que se busca é corrigir o erro de enquadramento jurídico. Não se está questionando o veredito popular, mas apenas adequando o tipo penal ao fato efetivamente ocorrido, isso nós denominamos de justiça. Você deve responder pelo crime que você praticou.

O Ministério Público, ao citar jurisprudência genérica e desconectada dos autos, não enfrentou o ponto central da revisão criminal, mesmo sabedor que é praticamente o único fiscal da lei, e da justa aplicação do direito, inobservando a inexistência de tentativa de homicídio em um contexto de rixa coletiva, sem dolo de matar, fato incontroverso nessa demanda, nessa revisão criminal.

Excelências, reconhecer o erro não é fragilizar a justiça, é fortalecê-la. A revisão criminal não é uma afronta ao júri, mas um instrumento de depuração do próprio sistema, um remédio para as falhas que a emoção, o tumulto e a imprecisão das provas podem causar.

O artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal, ampara a revisão criminal
quando há erro de fato ou contradição nas provas, e é exatamente o que se vê aqui.

Não há prova da intenção de matar, não há prova de lesões recíprocas, há prova de que o revisionando também foi vítima. Há dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade da conduta imputável, pois todos estão envolvidos no episódio.

Há exaustiva prova de embriaguez de todos os autores do fato. Há prova inequívoca de que ocorrera, no momento dos fatos, uma grande confusão.

Vou terminar a conclusão aqui, por causa do tempo.

Excelências, o direito penal deve ser o último recurso do Estado, e jamais um instrumento de perpetuação da injustiça. E o Ministério Público sabe perfeitamente desta máxima.

Nesse sentido, para encerrar, gostaria de requerer, embora o tempo não me permite, eu gostaria de requerer a Vossas Excelências, com todo respeito, com toda reverência a esta colenda Câmara, e especialmente à digna desembargadora relatora, a defesa de Luan Busato, a defesa requer o provimento da revisão criminal, reconhecendo o erro de fato e de direito na condenação, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de rixa previsto no artigo 137 do Código Penal, ou subsidiariamente a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, para que se realize novo julgamento com base na verdade real, e na correta valoração da prova por juízo competente.

Não julguem para que vocês não sejam julgados.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (
PRESIDENTE
):-

O tempo se encerrou, doutor Belisário.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO ANGELO BELISÁRIO:-

O senhor me permitiria agradecer e fazer um encerramento?

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (
PRESIDENTE
):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO ANGELO BELISÁRIO:-

Gostaria então de chamar a atenção de Vossas Excelências para uma reflexão, para uma citação de minha própria autoria.

Porque justo é aquele que reconhece seus erros, e mais justo ainda é aquele que corrige os erros de outros que já não podem, já não os pode fazê-los.

Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal, e que Jesus renasça em seus corações e um Ano Novo de paz e muitas bênçãos.

Muito obrigado, excelência, e que a justiça seja feita. Peço perdão pelo excesso do tempo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (
PRESIDENTE
):-

Obrigado, doutor Belisário.

Com a palavra, a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Presidente, gostaria de parabenizar o doutor João Ângelo Belisário pela sua sustentação oral e também retribuir, desejando votos de Feliz Natal e Boas Festas.

Mas sua excelência
trouxe alguns elementos na sua manifestação que me obrigam a pedir o retorno dos autos para melhor analisá-los.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não, o processo retornará ao gabinete de Vossa Excelência com as respectivas notas taquigráficas.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 29/01/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
LUAN BUSATO DE SOUZA,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0001684- 81.2018.8.08.0049, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em síntese, a requerente sustenta que não há provas para a condenação pelo crime de homicídio tentado, requerendo a desclassificação para o crime de rixa. Pleiteia ainda a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais. Por fim, requer a concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos da condenação e a gratuidade da justiça.

Indeferido o pedido liminar e concedida a assistência judiciária gratuita (id. 15998017).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer não conhecimento da presente ação, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 16219767).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela improcedência do pedido indenizatório (id. 16223346).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Em síntese, a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de rixa.

Não se pode olvidar que, cuidando-se de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, cujo veredicto é soberano, por força de disposição constitucional, não bastam meras alegações, impondo-se demonstração inequívoca e frontal da inocência ou de falsidade das provas produzidas, o que não é a hipótese.

No caso, houve exaustiva análise do conjunto probatório, não sendo possível verificar erro, equívoco ou teratologia que pudesse ensejar qualquer modificação. Ademais, a defesa sequer sustenta a existência de provas falsas ou novas, de modo que não é possível reexaminar nesta sede a validade das declarações e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Inclusive, o pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão da Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria da Desembargadora Substituta Adriana Costa de Oliveira, julgado em 06/11/2024:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA DESCARACTERIZADA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença de condenção pr homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), afastando a tese de legítima defesa e reconhecendo as qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, justificando a anulação do veredicto; e
(ii)
avaliar a dosimetria da pena, quanto às qualificadoras e a fração de diminuição pela tentativa.

3. A decisão do Tribunal do Júri, com base na soberania dos veredictos, só é anulada se for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP). No caso, a condenação encontra respaldo no conjunto probatório, que aponta o réu como autor das tentativas de homicídio e descarta a legítima defesa.

4. O comportamento das vítimas como fator contributivo para o crime, não justifica a redução da pena, pois não houve participação decisiva das vítimas no desenrolar dos fatos. Precedente do STJ.

5. A aplicação da atenuante prevista no art. 65, "b", do CP é afastada, pois não há provas de que o réu acionou a polícia para prevenir/reduzir as consequências dos crimes.

6. A fração de diminuição de pena pela tentativa foi corretamente aplicada em 2/5, considerando o
iter criminis
e a intervenção de terceiros que impediu a consumação dos homicídios.

7. Recurso desprovido.

Como visto, quando do julgamento da apelação interposta pelo requerente, a Colenda Câmara debruçou-se sobre o tema e entendeu que a condenação encontra respaldo no conjunto probatório, que aponta o réu como autor das tentativas de homicídio, e descartou a tese de legítima defesa.

A jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que “
o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”
(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Entendo que o requerente está utilizando a via judicial de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que o material probatório já foi exaustivamente enfrentado pelo Juízo prolator da sentença condenatória e por esta Corte no julgamento unânime da apelação interposta pela Defesa.

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

No mais, não se constatando erro do judiciário, resta prejudicado o pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Revisão Criminal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Presidente, na qualidade de revisor recebi antecipadamente o voto e estou acompanhando S.Exa.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA (SUBSTITUTA);

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (SUBSTITUTO);

MARCOS VALLS FEU ROSA;

LUIZ GUILHERME RISSO.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
À unanimidade, não conhecer do pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

*

* *

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
LUAN BUSATO DE SOUZA,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo nº 0001684- 81.2018.8.08.0049, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena de 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em síntese, a requerente sustenta que não há provas para a condenação pelo crime de homicídio tentado, requerendo a desclassificação para o crime de rixa. Pleiteia ainda a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais. Por fim, requer a concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos da condenação e a gratuidade da justiça.

Indeferido o pedido liminar e concedida a assistência judiciária gratuita (id. 15998017).

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer não conhecimento da presente ação, e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados (id. 16219767).

Manifestação da Procuradoria do Estado pela improcedência do pedido indenizatório (id. 16223346).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, nas hipóteses em que verificadas teratologias ou nulidades insanáveis no curso do processo.

Em síntese, a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de rixa.

Não se pode olvidar que, cuidando-se de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, cujo veredicto é soberano, por força de disposição constitucional, não bastam meras alegações, impondo-se demonstração inequívoca e frontal da inocência ou de falsidade das provas produzidas, o que não é a hipótese.

No caso, houve exaustiva análise do conjunto probatório, não sendo possível verificar erro, equívoco ou teratologia que pudesse ensejar qualquer modificação. Ademais, a defesa sequer sustenta a existência de provas falsas ou novas, de modo que não é possível reexaminar nesta sede a validade das declarações e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Inclusive, o pleito não deve ser conhecido, porquanto já enfrentado e rechaçado em sede de apelação por este Tribunal de Justiça, conforme acórdão da Segunda Câmara Criminal, sob Relatoria da Desembargadora Substituta Adriana Costa de Oliveira, julgado em 06/11/2024:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA DESCARACTERIZADA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença de condenção pr homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), afastando a tese de legítima defesa e reconhecendo as qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, justificando a anulação do veredicto; e
(ii)
avaliar a dosimetria da pena, quanto às qualificadoras e a fração de diminuição pela tentativa.

3. A decisão do Tribunal do Júri, com base na soberania dos veredictos, só é anulada se for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP). No caso, a condenação encontra respaldo no conjunto probatório, que aponta o réu como autor das tentativas de homicídio e descarta a legítima defesa.

4. O comportamento das vítimas como fator contributivo para o crime, não justifica a redução da pena, pois não houve participação decisiva das vítimas no desenrolar dos fatos. Precedente do STJ.

5. A aplicação da atenuante prevista no art. 65, "b", do CP é afastada, pois não há provas de que o réu acionou a polícia para prevenir/reduzir as consequências dos crimes.

6. A fração de diminuição de pena pela tentativa foi corretamente aplicada em 2/5, considerando o
iter criminis
e a intervenção de terceiros que impediu a consumação dos homicídios.

7. Recurso desprovido.

Como visto, quando do julgamento da apelação interposta pelo requerente, a Colenda Câmara debruçou-se sobre o tema e entendeu que a condenação encontra respaldo no conjunto probatório, que aponta o réu como autor das tentativas de homicídio, e descartou a tese de legítima defesa.

A jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que
“o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”
(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Entendo que o requerente está utilizando a via judicial de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que o material probatório já foi exaustivamente enfrentado pelo Juízo prolator da sentença condenatória e por esta Corte no julgamento unânime da apelação interposta pela Defesa.

Assim, existindo apreciação anterior por esta Corte de Justiça, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação, não se prestando a ação revisional como instrumento de rediscussão do que já fora analisado.

No mais, não se constatando erro do judiciário, resta prejudicado o pedido de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Acompanho o relator, para não conhecer da revisão criminal.